Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CLEVERSON ARANTES DO CARMO - CPF: 545.123.601-15 (EMBARGANTE), NELY ARANTES DO CARMO - CPF: 630.452.301-72 (EMBARGANTE), SARA RANGEL SOARES - ME - CNPJ: 12.925.704/0001-54 (EMBARGADO), FELIPE RANGEL SOARES - CPF: 024.854.871-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEVERSON ARANTES DO CARMO E OUTRA
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id 132909683), que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelos mesmos, mantendo-se inalterada a decisão invectivada.

Os embargantes, nas razões recursais, alegam que na data de 20/06/2022, às 19:16 horas, registraram solicitação da retirada deste processo do plenário virtual para que pudesse ser feita a sustentação oral, cerca de 36 horas antes do início da sessão, entretanto
“claramente houve um equívoco por parte desta câmara, no que tange ao computo do prazo para a realização do pedido de sustentação oral, posto que o mesmo foi feito com 12 horas de antecedência ao prazo mínimo de 24 horas”
(sic), conforme determina o artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV, cerceando-lhes o direito de defesa, pelo qual pedem a anulação do julgamento.

Invocam, ainda, que o julgado é omisso quanto à tese de irreversibilidade da medida, esta consistente no pedido alternativo aviado em suas razões recursais, no sentido de que o veículo fosse recolhido e depositado em um pátio conveniado a este Tribunal de Justiça, cujo pleito não foi analisado pelo Colegiado.

Com base nesses argumentos, pugnam que sejam sanadas as referidas omissões contidas na respeitável decisão para que seja garantida a ampla defesa, sendo possibilitada a sustentação oral, bem como que seja apreciado o pedido de depósito do veículo em pátio judicial.

Os embargados não ofertaram manifestação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO –APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.”

Irresignados, os embargantes inicialmente suscitam uma nulidade processual, correspondente ao equívoco no que tange ao cômputo do prazo para a realização do pedido de sustentação oral, posto que o mesmo foi feito com 12 horas de antecedência ao prazo mínimo de 24 horas, pelo que pedem a anulação do julgado, por cerceamento de defesa.

Pois bem. A Portaria no. 298/2020-PRES, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) neste Tribunal de Justiça, estabelece expressamente no seu artigo 4o que
“Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (...) III – Houver pedido de sustentação oral”
, ficando estabelecido ainda que o prazo visando a retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgada em sessão presencial ou de videoconferência,
“deverá ser formulada por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos,
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas
, que antecederam o horário de início da sessão virtual designada”
(§2o).

No âmbito desta 3a Câmara de Direito Privado, a questão é regulamentada por meio da Portaria no. 01/2021 – 3aSEC.DIR.PRIV., cujo art. 4o previa que “Os Advogados poderão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial”.

Ocorre que a redação deste artigo foi alterada pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV., justamente para se adequar ao prazo de impugnação previsto no art. 4o, §2o da Portaria no. 298/2020-PRES, passando, então, a ser de
“
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
”
.

Tal prazo é processual, e, em face disso, deve ser contado em dias/horas úteis, nos termos do artigo 219 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a sessão virtual foi marcada para ser realizada entre os dias 22 e 24 de junho de 2022, com início previsto para às 08:00hs, e o pedido de oposição e sustentação oral aviado pelos recorrentes foi realizado no dia
20 de junho às 19h:16min
, ou seja,
intempestivamente
, tanto que esta Magistrada indeferiu o pedido retro, justamente por não ser observada a regra legal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito, segue jurisprudência desta egrégia Câmara julgadora em caso absolutamente análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA ESCORREITA –
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
.” (N.U 1000878-54.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

De outro lado, no tocante ao pedido alternativo, qual seja, que o depósito do veículo se dê em um pátio conveniado a este Tribunal de Justiça, pois o risco de irreversibilidade é muito mais evidente na circulação do veículo, do que no seu depósito judicial, revisitando os autos, tem-se que, de fato, o acórdão hostilizado é omisso em relação a tal ponto.

Entretanto, seu enfrentamento tão somente nesta via estreita não tem o condão de alterar o resultado do julgado.

E digo isso porque, como bem consignado no
decisum
hostilizado,
“em que pese os argumentos vertidos no recurso, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória no feito, sob o crivo do contraditório, para se aferir se o suposto descumprimento contratual apontado pelos agravantes é ou não de responsabilidade dos agravados. Além disso, vislumbra-se o perigo de irreversibilidade caso a decisão seja reformada e a tutela concedida, caso ocorra de pronto a rescisão do contrato e o retorno ao status quo ante, com a retomada do bem dado como parte do pagamento”.

Logo, mostra-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados pelos agravantes, ora embargantes, porquanto os fatos imputados à parte contrária dependem de uma maior dilação probatória, por isso, deve-se aguardar uma melhor instrução processual, para, depois, analisar com qual das partes possui o direito ao bem pretendido, não sendo o momento adequado definir o lugar em que o bem deve ser mantido.

Em relação ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir e os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”

(N.U 1035372-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração,

para aclarar o julgado hostilizado, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022